Tribunal: TJES
Processo: 5000016-23.2024.8.08.0067
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000016-23.2024.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCIMARA AMERICO MENDES
RECORRIDO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO
.
DÍVIDA PRESCRITA. SERASA LIMPA NOME. REGISTRO COMO “CONTA ATRASADA”. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA ABUSIVA OU VEXATÓRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECONHECIMENTO JUDICIAL DA PRESCRIÇÃO. DETERMINAÇÃO DE BAIXA DO REGISTRO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5000016-23.2024.8.08.0067

Recorrente: FRANCIMARA AMERICO MENDES

Recorridos: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

RELATOR: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO
.
DÍVIDA PRESCRITA. SERASA LIMPA NOME. REGISTRO COMO “CONTA ATRASADA”. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA ABUSIVA OU VEXATÓRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECONHECIMENTO JUDICIAL DA PRESCRIÇÃO. DETERMINAÇÃO DE BAIXA DO REGISTRO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE DEMANDA AJUIZADA EM FACE DA OI S/A, ONDE ADUZ A AUTORA, COMO CAUSA DE PEDIR INSERTA EM SUA PETIÇÃO INICIAL, A OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO DA RÉ. NARRA A AUTORA QUE NÃO HÁ AZO PARA AS COBRANÇAS CONTROVERTIDAS, PORQUE ABARCADAS PELA PRESCRIÇÃO. SUGERE QUE TAIS CIRCUNSTÂNCIAS FINDARAM POR GERAR DANO À SUA PSIQUE. PARA VER CESSAR A LESÃO AO SEU DIREITO A DEMANDANTE PEDE A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE SEJA A DEMANDADA COMPELIDA A OBRIGAÇÃO DE NÃO INSERIR SEU NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, SEM PREJUÍZO DA CONDENAÇÃO DA RÉ A OBRIGAÇÃO DE INDENIZÁ-LA, POR DANOS MORAIS.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDID
O e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito,
na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários.”
(3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS, JULGANDO-SE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE REQUERIDA.
PRELIMINARMENTE, IMPUGNA O PEDIDO AUTORAL DE JUSTIÇA GRATUITA. NO MÉRITO, EM SUMA, ALMEJA A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(5). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
PRIMEIRAMENTE, VERIFICO QUE A RECORRIDA VENTILOU, EM SUAS CONTRARRAZÕES, IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO PELA RECORRENTE, TODAVIA, REJEITO-A, EIS QUE ESTA COMPROVOU QUE FAZ JUS ÀS BENESSES.
(6). DO MÉRITO.
DE ANTEMÃO, CABE ANOTAR QUE O PRESENTE RECURSO TRATA-SE DE DISCUSSÃO DO PLEITO INDENIZATÓRIO MORAL, ANTE A ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE DÍVIDA PRESCRITA. NESSE SENTIDO, PARA QUE SEJA VERIFICADA A CONFIGURAÇÃO DE TAL DIREITO, É IMPERIOSO QUE FIQUEM CARACTERIZADOS OS PRESSUPOSTOS DOS DANOS MORAIS, QUAIS SEJAM: O ATO LESIVO, O DANO EFETIVAMENTE OCORRIDO E O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE ELES. PERCEBE-SE NO PRESENTE CENÁRIO QUE NÃO HÁ O PREENCHIMENTO DE TAIS PRESSUPOSTOS. O CADASTRO EM GRUPO DE DÍVIDAS, ATRAVÉS DO SERASA LIMPA NOMES, NÃO É MEIO DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DOS CONSUMIDORES, MOTIVO PELO QUAL, INCLUSIVE, O CPF DA RECORRENTE NÃO SE ENCONTRA CADASTRADO NO ROL DE INADIMPLENTES, CONFORME PROVA JUNTADA AOS AUTOS (ID. Nº 11151705). DESSA FORMA, NÃO SE VISLUMBRA, DE PLANO, PREJUÍZO À HONRA DA DEMANDANTE, NÃO SE OPERANDO OS DANOS MORAIS
IN RE IPSA
. NECESSÁRIA, PORTANTO, A COMPROVAÇÃO POR PARTE DO RECORRENTE, DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO (ART. 373, I, CPC/15). NESSE SENTIDO, NÃO HÁ PROVA CAPAZ DE ATESTAR OS DANOS SOFRIDOS PELA CONSUMIDORA, MOTIVO PELO QUAL NÃO VISLUMBRO PREJUÍZO ALGUM À SUA INCOLUMIDADE FÍSICA OU PSÍQUICA. COMO DEMONSTRA O DOCUMENTO TRAZIDO PELA AUTORA NO ID Nº 11151705, O DÉBITO RAZÃO DA CONTROVÉRSIA SE ENCONTRA CADASTRADOS COMO “CONTA ATRASADA”, O QUE, DE ACORDO COM AS NORMAS DO SERASA LIMPA NOME, NÃO AFETA O
SCORE
DO CLIENTE, APENAS CONSTANDO PARA POSSÍVEL NEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA ENTRE O CREDOR E O DEVEDOR. AINDA, OS DADOS ALI EXPOSTOS COMO “CONTAS ATRASADAS” NÃO SÃO COMPARTILHADOS COM TERCEIROS, QUANDO ESTES CONSULTAM O
SCORE
DO CLIENTE, SENDO A VISUALIZAÇÃO DA DÍVIDA EXCLUSIVA DO CLIENTE E DO CREDOR. ADEMAIS,
A RECORRENTE
NÃO
COMPROVOU NOS AUTOS TER SOFRIDO BAIXA NO SEU SCORE EM RAZÃO DA DÍVIDA OBJETO DESTES AUTOS.
SENDO ASSIM, OS “DANOS” SOFRIDOS SÃO ABSTRATOS E PODEM SER CONSIDERADOS COMO MERO ABORRECIMENTO, NÃO HAVENDO FUNDAMENTO CAPAZ DE SUSTENTAR A TESE DOS DANOS MORAIS. NESTE SENTIDO, SEGUE JULGADO EM CASO SEMELHANTE:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS. MERA JUNTADA DE CAPTURA DE TELA DO PORTAL DE NEGOCIAÇÃO DA SERASA. NÃO COMPROVAÇÃO DA INSCRIÇÃO DO NOME DA DEMANDANTE NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. PREJUDICIALIDADE DAS PRETENSÕES DA SEGUNDA APELANTE. ARTIGO 157 DO RITJGO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. SENTENÇA REFORMADA. 1. O ofendido, que pretende a reparação por danos morais, deve provar o prejuízo ou o abalo psíquico que sofreu (artigo 186 do CC). 2. A mera juntada de captura de tela do portal de negociação da SERASA, denominado Limpa Nome, na qual consta as supostas contas atrasadas indicadas na petição inicial, não comprova a negativação do nome da consumidora/demandante, e, por consequência o seu direito à reparação por dano moral in re ipsa. 3.
Sabe-se que o SERASA Limpa Nome funciona como um simples intermediador entre as instituições credoras, e, o consumidor, que está com dívidas, de maneira que a conta atrasada não está inserida no cadastro de inadimplentes, e, não pode ser vista por empresas que consultarem o cadastro de pessoa física (CPF)
. 4.
Sentença reformada para afastar a condenação da apelante ao pagamento da indenização por dano moral
, e, de consequência, reconhecida a sucumbência recíproca de ambas as partes litigantes no processo (artigo 86, caput, do CPC/15). Contudo, deve ser suspensa a exigibilidade de sua cobrança, nos termos do § 3º do artigo 98 do CPC/15. 5. Segundo recurso de apelação não conhecido, devido as pretensões da postulante estarem prejudicadas pelo afastamento do dever de indenizar, conforme a dicção do artigo 157 do RITJGO. 6. Encontrando-se a parte autora/segunda apelante sucumbente desde a origem do feito, dever ser majorada a verba honorária em seu desfavor, nos termos do § 11 do artigo 85, c/c o § 3º do artigo 98, ambos do CPC/15. 7. Por consectário, as teses ventiladas no segundo apelo afiguram-se prejudicadas, uma vez que não há se cogitar em reparação por dano moral, na hipótese. 7. PRIMEIRO RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SEGUNDO RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO, POR AFIGURAR-SE PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA. (TJGO; AC 5583632-61.2021.8.09.0115; Orizona; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Guilherme Gutemberg Isac Pinto; Julg. 14/07/2022; DJEGO 19/07/2022; Pág. 4483). (g.n.)._____APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Recurso da autora – Pretensão que visa ao afastamento de cobrança de débito, em razão de suposta inscrição negativa – Afastamento -
Ausência de anotação negativa no nome da parte – Dívidas não inseridas em rol de inadimplentes – Contas atrasadas disponíveis em plataforma "Serasa Limpa Nome", cujo acesso é exclusivo ao consumidor para fins de negociação – Dívidas não utilizadas em cálculo do Serasa Score – Débito existente – Danos morais – Não verificados
- Sentença mantida – Recurso da autora desprovido, com majoração de honorários. (TJSP; Apelação Cível 1003946-91.2021.8.26.0077; Relator (a): Irineu Fava; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro de Birigui - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/05/2022; Data de Registro: 19/05/2022) (g.n.)._____APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DÍVIDA PRESCRITA. INSCRIÇÃO NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”. INSURGÊNCIA RECURSAL ALEGANDO DANO MORAL DECORRENTE DE PREJUÍZO AO “SERASA SCORE” DO APELANTE – DANO MORAL NÃO COMPROVADO. PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME” QUE NÃO CORRESPONDE A CADASTRO DE INADIMPLENTES. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM RAZÃO DO DESPROVIMENTO DESTE RECURSO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
apelante que não alega nem prova ter sofrido qualquer dano moral concreto em razão da alegada inscrição do seu nome na plataforma Serasa Limpa Nome. Apelante que não prova o real impacto dessa alegada inscrição no seu Serasa Score. Apelante que não prova que, ainda que o seu Serasa Score tenha sido afetado por essa alegada inscrição, teve a sua reputação afetada ou crédito dificultado ou negado por tal razão. Plataforma Serasa Limpa Nome não se confunde com cadastro de inadimplentes, o que também afasta a existência de dano moral
. (TJPR - 9ª Câmara Cível - 0055209-56.2021.8.16.0014 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR ROBERTO PORTUGAL BACELLAR - J. 03.10.2022) (g.n.).
NOUTRO GIRO, VISLUMBRO QUE O DÉBITO OBJETO DOS AUTOS CONSTA COMO DATA DE ORIGEM O ANO DE 2017. RESTA CLARO, PORTANTO, QUE O DÉBITO ENCONTRA-SE ALCANÇADO PELA PRESCRIÇÃO, ANTE A AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ALGUM FATO SUSPENSIVO OU INTERRUPTIVO DESTA. EMBORA A PARTE AUTORA NÃO TENHA FORMULADO, DE MANEIRA EXPRESSA, PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO E DE BAIXA DO DÉBITO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, O CONJUNTO DA NARRATIVA EXPOSTA NA PETIÇÃO INICIAL DEIXA CLARO QUE O OBJETIVO PRINCIPAL DA DEMANDA É AFASTAR AS CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS DA COBRANÇA DE DÍVIDA JÁ PRESCRITA, ESPECIALMENTE A POSSIBILIDADE DE SEU NOME PERMANECER VINCULADO A QUALQUER ANOTAÇÃO RESTRITIVA OU DE COBRANÇA VEXATÓRIA. NESSE CONTEXTO, POR APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS QUE NORTEIAM O PROCESSO NOS JUIZADOS ESPECIAIS, EM ESPECIAL O DA SIMPLICIDADE E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, ENTENDE-SE QUE O RECONHECIMENTO JUDICIAL DA PRESCRIÇÃO CONSTITUI PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA E ADEQUADA PARA A CORRETA SOLUÇÃO DA LIDE, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. AFINAL, O PROVIMENTO JUDICIAL DEVE SER EXTRAÍDO NÃO APENAS DA LITERALIDADE DOS PEDIDOS, MAS TAMBÉM DA ANÁLISE DO CONJUNTO DA CAUSA DE PEDIR E DO BEM JURÍDICO BUSCADO PELA PARTE, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O ART. 322, §2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, APLICADO SUBSIDIARIAMENTE. ADEMAIS, O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO NÃO IMPEDE QUE A DÍVIDA POSSA SER PAGA DE FORMA ESPONTÂNEA, MAS IMPEDE QUE DELA DECORRAM ATOS CONSTRITIVOS OU RESTRITIVOS, COMO O REGISTRO DE INADIMPLEMENTO OU COBRANÇAS REITERADAS, QUE PODEM ACARRETAR CONSTRANGIMENTO INDEVIDO. NESTE SENTIDO, TRAGO À COLAÇÃO O SEGUINTE JULGADO, CUJA FUNDAMENTAÇÃO SE AJUSTA AO CASO CONCRETO:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA PRESCRITA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. ÂMBITO ADMINISTRATIVO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A prescrição constitui a perda da pretensão de reparação do direito violado, em virtude da inércia do seu titular, no prazo previsto pela Lei. Assim, a obrigação jurídica prescrita converte-se em obrigação natural, de sorte que o credor não tem mais o direito de exigir seu cumprimento, mas, em caso de cumprimento espontâneo, pode reter o que lhe foi pago. 2. Ainda que a dívida prescrita se torne um tipo de obrigação natural da qual se poderia requerer extrajudicialmente o pagamento, não se pode admitir a continuidade de cobranças administrativas quando a parte se socorre ao judiciária para ver reconhecida judicialmente a prescrição de sua dívida a fim de evitar que novas investidas da empresa de cobrança sejam realizadas. 3. Dentre outras funções, cabe ao poder judiciário promover, por suas decisões, a pacificação social que, na espécie, não será atingida caso se reconheça a prescrição da dívida, mas se admita que o então devedor seja eternamente cobrado extrajudicialmente. 4. Cobranças extrajudiciais abusivas como as excessivas, vexatórias ou eivadas de ameaças podem, a depender do abuso, ferir direito fundamental da pessoa, possibilitando a discussão sobre direito de reparação por possíveis danos causados.
Assim também deve ser reconhecida como abusiva a cobrança realizada após a parte procurar provimento judicial a fim de ver reconhecida a prescrição de sua dívida, onde expressamente declarou que não deseja pagar pela dívida prescrita. 5. Reconhecida a prescrição da dívida na via judicial, onde há respeito ao contraditório e a ampla defesa, não se pode tolerar novas cobranças, ainda que na via administrativa, pois tal cobrança constituiria abuso do credor.
6. Para a condenação na multa por litigância de má-fé, além da necessária oportunidade de defesa à parte acusada, é imprescindível o enquadramento nas hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil. 7. Deu-se provimento ao apelo. (TJDF; APC 07208.26-36.2020.8.07.0001; Ac. 132.1537; Sexta Turma Cível; Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela; Julg. 24/02/2021; Publ. PJe 19/03/2021).
ASSIM, RESTANDO COMPROVADA A PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA, É DE RIGOR O RECONHECIMENTO JUDICIAL DE SUA INEXIGIBILIDADE E, POR CONSEQUÊNCIA, A DETERMINAÇÃO PARA QUE A RECORRIDA PROMOVA A IMEDIATA BAIXA DE QUALQUER ANOTAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA QUE DIGA RESPEITO AO DÉBITO ORA RECONHECIDO COMO PRESCRITO, AINDA QUE LANÇADO COM STATUS DIVERSO DE "NEGATIVAÇÃO", COMO “CONTA ATRASADA/DÉBITO VENCIDO”, EVITANDO-SE, ASSIM, A PERPETUAÇÃO DE EFEITOS DE DÍVIDA JURIDICAMENTE INEXIGÍVEL. NO QUE TANGE AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ENTENDO QUE, NO CASO CONCRETO, NÃO RESTARAM CONFIGURADOS. ISSO PORQUE, CONFORME SE VERIFICA DOS AUTOS, NÃO HOUVE NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA, TAMPOUCO O ENVIO DE COMUNICAÇÕES DE COBRANÇA, LIMITANDO-SE A DEMANDADA A MANTER A ANOTAÇÃO DO DÉBITO NA CONDIÇÃO DE
“CONTA ATRASADA”
NO SISTEMA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, O QUE, POR SI SÓ, NÃO CONFIGURA ABALO MORAL INDENIZÁVEL. NÃO VERIFICO, AINDA, NESTES AUTOS, COMPROVAÇÃO DE COBRANÇAS VEXATÓRIAS OU ABUSIVAS, CAPAZES DE CONFIGURAR O DANO MORAL PLEITEADO POR TAL MOTIVO. POR TODOS ESTES ARGUMENTOS, ENTENDO QUE O PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS NÃO DEVE SER ACOLHIDO.
(7). ANTE O EXPOSTO,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, PARA:
A) RECONHECER A PRESCRIÇÃO DO DÉBITO DESCRITO NO DOCUMENTO DE ID Nº 11151705; B) DETERMINAR QUE A RECORRIDA PROMOVA A BAIXA DE TODO E QUALQUER REGISTRO DE INADIMPLÊNCIA EM NOME DA AUTORA, REFERENTE AO DÉBITO DESCRITO NO ITEM A), AINDA QUE COM STATUS DE “CONTA ATRASADA/DÉBITO VENCIDO”, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS A CONTAR DA INTIMAÇÃO DO PRESENTE ACÓRDÃO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA QUE ARBITRO EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS) EM CASO DE DESCUMPRIMENTO, LIMITADO AO TETO DE R$5.000,00. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)